Tribunal: TJSP
Processo: 2359786-91.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – PACIENTE CONDENADO AO CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO REGIME SEMIABERTO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO, COM A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA EXPEDIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Inadmissível a utilização do "habeas corpus" para

Ementa:
HABEAS CORPUS – PACIENTE CONDENADO AO CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO REGIME SEMIABERTO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO, COM A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA EXPEDIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Inadmissível a utilização do "habeas corpus" para reformar decisão já transitada em julgado. Tendo sido expedida a guia de recolhimento, com a qual se iniciou a fase de execução penal, cabe ao Juízo da Execução decidir sobre o pedido de detração e de progressão de regime, sob pena de supressão de instância. Inteligência do artigo 105 da Lei de Execução Penal e do artigo 674 do Código de Processo Penal. Ordem denegada.